Tribunal: TJES
Processo: 5049625-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049625-07.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NEUZA MARIA DE ABREU AVELINO

RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, para determinar a restituição em dobro dos valores pagos. A sentença rejeitou o pedido de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de taxa de cancelamento de plano de saúde é suficiente para ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança indevida de serviços, sem negativação do nome da parte autora não gera dano moral indenizável. Trata-se de mero aborrecimento.

4. Ausente nos autos comprovação de prejuízo à honra, imagem ou outros atributos da personalidade da autora. Aplicação do art. 373, inc. I, do CPC/2015.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que a simples cobrança indevida não configura, por si só, violação a direito da personalidade apta a justificar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A cobrança indevida de serviços, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplência ou de prova de abalo moral, configura mero aborrecimento”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5049625-07.2024.8.08.0024

RECORRENTE: NEUZA MARIA DE ABREU AVELINO

RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A.

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, para determinar a restituição em dobro dos valores pagos. A sentença rejeitou o pedido de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de taxa de cancelamento de plano de saúde é suficiente para ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança indevida de serviços, sem negativação do nome da parte autora não gera dano moral indenizável. Trata-se de mero aborrecimento.

4. Ausente nos autos comprovação de prejuízo à honra, imagem ou outros atributos da personalidade da autora. Aplicação do art. 373, inc. I, do CPC/2015.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que a simples cobrança indevida não configura, por si só, violação a direito da personalidade apta a justificar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A cobrança indevida de serviços, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplência ou de prova de abalo moral, configura mero aborrecimento”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais
movida por
NEUZA MARIA DE ABREU AVELINO
em face de
SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
, pretendendo a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais.

Aduz a autora que figurava como contratante de um plano de saúde individual e que, no dia 01/11/2024, compareceu à sede administrativa da ré e formalizou o pedido de cancelamento do plano em razão do elevado custo, sendo a solicitação devidamente registrada e assinada.

Menciona que lhe foi imposta, para o cancelamento do contrato, o pagamento de uma taxa no valor de R$283,37, e que essa cobrança estaria vinculada à alteração da data de vencimento do boleto durante a vigência do contrato. Todavia, assevera que, em 26/02/2024, assinou documento solicitando a alteração do vencimento da mensalidade do dia 30 para o dia 5 de cada mês, com previsão expressa de pagamento
pro rata
no valor de R$ 0,00, ou seja, sem qualquer custo adicional. Argumenta que tal documento comprova a ausência de encargos na alteração, desqualificando a justificativa apresentada para a cobrança.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15220405) resolvendo a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial realizado por NEUZA MARIA DE ABREU AVELINO, resolvendo o mérito a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 566,74, a título de dano material, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA) e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei n° 14.905/202.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15220407), sustentando que a sentença merece reforma. Argumenta que houve falha na prestação dos serviços da recorrida e que, havendo o reconhecimento de que a cobrança foi indevida, não haveria como dissociar tal fato da violação aos seus direitos fundamentais enquanto consumidora. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada no ponto em que afastou a condenação por danos morais.

A ré apresentou contrarrazões (ID 15220410), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não há preliminares e/ou questões processuais pendentes.

Sem maiores delongas, muito embora tenha restado demonstrado que a cobrança realizada pela recorrida é indevida, entendo que tal fato, por si só, não caracteriza dano moral, como bem reconheceu o Juízo
a quo
.

Isto porque a simples cobrança indevida, apesar de caracterizar ato ilícito e ferir a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais, não redunda presumidamente em dano moral, ausente o elemento indispensável ao "tripé" da responsabilidade civil (o dano efetivo). Outrossim, não há comprovação nos autos de que houve anotação em cadastros de inadimplentes ou exposição da consumidora a situação vexatória.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. - A simples cobrança equivocada de dívida, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores. - Como se bem sabe, meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.075239-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 05/08/2021).

Assim, o mero aborrecimento não pode ser alçado ao patamar do dano moral; apenas a agressão que extrapola a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias, merece reparação, o que não se verifica no caso em tela.

Na oportunidade, destaco trecho pertinente da sentença:

“Em relação aos danos morais, não assiste razão. Não obstante a cobrança seja indevida, não foi a Autora inserida nos cadastros de proteção ao crédito, nem submetida a cobrança vexatória.

Trata-se de mero dissabor inerente à vida em sociedade, o qual não seria capaz de ofender os direitos de personalidade da Autora, sendo este inclusive o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais (...)”

Ora, embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Decerto que cabia a parte autora, ora recorrente, ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores.

É imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Dito isso, no caso concreto, não verifico que a situação tenha causado repercussão extrapatrimonial a recorrente, razão pela qual entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)